Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706638-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, se todas as execuções fiscais movidas em desfavor da agravante, inclusive a demanda de origem, foram reunidas em apenas um processo, denominado "processo-pai", no qual as decisões e os atos executórios passaram a ser proferidos. Dessa maneira, se não houve inércia do credor na tramitação do "processo-pai", com a realização de audiência na qual a devedora participou e posterior parcelamento dos débitos, evidentemente não houve desídia e paralisação das execuções suficientes ao reconhecimento da alegação prescrição intercorrente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com cunho protelatório; c) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 373, inciso II, 932 do CPC, e 174, inciso I, do CTN, aduzindo a ausência de informação e de comprovação de que o feito originário estaria abrangido pelos atos do processo pai, acrescentando que tal argumento, portanto, não poderia ser utilizado para se afastar a preclusão intercorrente. Pondera que a simples paralisação do feito por período superior a um ano acarreta o início da contagem do prazo prescricional, e que, tendo o feito ficado paralisado por 7 (sete) anos e 3 (três) meses, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Da mesma forma não merece subir o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 373, inciso II, 932 e 1.026, § 2o, todos do CPC, e 174, inciso I, do CTN. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que que a oposição dos embargos de declaração tem caráter meramente protelatório e que: “Examinando o ‘processo-pai’ (Processo 0064203-71.2011.8.07.0015), verifica-se haver indicação expressa do feito de origem como um dos processos abarcados pela reunião. Houve expressa indicação deste processo no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (ID 43135025 - Pág. 11), de forma que o agravante não pode alegar desconhecimento da referida determinação e, tampouco, que este processo não foi englobado pela decisão de reunião” (ID Num. 36478550 - Pág. 5). “Assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no ‘processo-pai’ se estendem a todas as execuções fiscais distribuídas contra o Grupo OK até o momento da sentença da referida ação cautelar de arresto, na qual se inclui o processo debatido neste recurso. Consequentemente, dadas as movimentações existentes nesse processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente” (ID Num. 36478550 - Pág. 5). E rever tais conclusões é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017